Tribunal: TJDFT
Processo: 0748611-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0748611-34.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por C. A. L. S., com inclusão de sua genitora, em desfavor de R. O. B. A. Em apertada síntese, o recorrente afirma a existência de indícios razoáveis de uma situação de risco à ofendida, cuja palavra há de preponderar na hipótese, ressaltando que o risco não é apenas à integridade física, mas também à integridade psicológica da mulher. Ademais, invoca os princípios da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais e realça os índices alarmantes de violência contra a mulher no contexto brasileiro, tudo a exigir, na situação espelhada nos autos, o deferimento das medidas protetivas de urgência. Aduz, ainda, que, no caso, o juiz de 1o grau equivocou-se ao entender que as condutas criminosas seriam motivadas pelos conflitos de guarda e visita do filho do casal, afastando, dessa forma, a incidência da violência de gênero, sendo que, na hipótese aplica-se o disposto na Lei 11.340/2006, especialmente diante da inovação trazida pela Lei 14.550/2023, que, ao incluir o art. 40-A na referida Lei, explicitou que o seu campo de proteção abrange todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação. Requer, então, a concessão de liminar para que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas pela decisão de id 190646067, proferida no Proc. n. 0719827-96.2024.8.07.0016, sejam restabelecidas e ampliadas, incluindo sua genitora, nos termos requeridos pela vítima. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registro que não há recurso específico contra a decisão que indefere medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. No mais, em uma análise superficial própria do exame liminar, vislumbro os requisitos para a concessão da medida, tendo em vista que, de fato, em delitos ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima se reveste de especial relevância e, ao menos neste momento, mostra-se suficiente para o deferimento das medidas protetivas requeridas. Ao compulsar os autos de origem (Proc. n. 0719827-96.2024.8.07.0016), verifica-se que, por meio da decisão de id 190646067, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ex-companheira do suposto ofensor, em virtude dos fatos narrados no Inquérito Policial n. 0732386-85.2024.8.07.0016, que se resumem à prática, em tese, dos delitos de calúnia e difamação por R. contra a vítima, sua ex-esposa, por meio de postagem de vídeos no instagram. As informações fornecidas pela vítima, ainda que nessa fase inicial, podem indicar que ela está envolvida em ciclo de violência próprio das relações afetivas, e o Estado precisa ampará-la, ressaltando que há diversas ocorrências policiais que relatam supostos delitos de ameaça, difamação e calúnia perpetrados por R. em face da vítima, além de indícios de que o suposto ofensor é usuário de drogas e apresenta comportamento perseguidor. Presente, assim, a relevância do direito, diante da existência de indícios mínimos da prática de violência doméstica e familiar contra a vítima, e inequívoco o perigo na demora, diante do risco concreto à sua integridade física e psicológica, as medidas protetivas postuladas devem ser deferidas à vítima C. A. L. S., com fundamento na Lei n. 11.340/2006. Por fim, com relação ao pedido para que as medidas protetivas de urgência sejam estendidas à genitora da vítima, que, segundo relato da Defesa, em petição de id 215123524 dos autos de origem, também passou a ser agredida verbalmente por R., neste momento, em cognição sumária, entendo que não há indícios suficientes a corroborar tal alegação, especialmente no sentido de tratar-se de violência psicológica nos moldes estabelecidos pela Lei Maria da Penha. Ante o exposto, CONCEDO, em parte, a liminar, nos termos do art. 235 do Regimento Interno desta Corte, para deferir o pedido para que seja reformada a decisão de id 216819819, proferida nos autos do Proc. n. 0719827-96.2024.8.07.0016 e sejam restabelecidas as medidas protetivas de urgência deferidas por meio da decisão de id 190646067. Comunique-se ao Juízo para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado para apresentar reposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator